Tribunal: TJDFT
Processo: 0716992-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA – FECHAMENTO DE FRONTEIRAS. PACOTE TURÍSTICO ADQUIRIDO POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. REEMBOLSO NOS TERMOS DA LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado em face da sentença, que condenou as rés, agência de turismo e Cia Aérea, solidariamente, em ação de danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo por conta dos desdobramentos da pandemia, que culminou no fechamento de fronteiras e impossibilitou a viagem dos autores.
2. Em preliminar, a recorrente defende a ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não responde pelo cancelamento de voos por ser mera intermediadora de venda de bilhetes. No mérito, em síntese, defende que o cancelamento do voo se deu por caso fortuito ou força maior, em razão da pandemia do COVID-19, inexistindo dano a ser indenizável, na forma das Leis no 14.034/2020 e 14.046/2020. Pede a reforma da sentença.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Todavia, a hipótese dos autos evidencia a aquisição de pacote turístico que incluía voo de Brasília à Buenos Aires e hospedagem, conforme comprovante juntados aos autos (ID 36682230 e 36682232). Portanto, em razão da relação jurídica material deduzida na petição inicial, em observância à teoria da asserção, a recorrente é legitima para responder aos pedidos formulados pelos recorridos. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, porquanto não se trata de voo internacional, mas de aquisição de pacote turístico, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Concebe-se da petição inicial, em síntese, que os autores adquiriram um pacote de viagem, junto a agência de viagens ora recorrente, com destino a cidade de Buenos Aires/Argentina. Os pacotes compreendiam passagem aérea de ida e volta saindo de Brasília/DF, sendo a ida no dia 31/08/2020 e volta no dia 05/09/2020 e hospedagem no período mencionado (ID 36682232). O voo foi cancelado em razão das restrições impostas no país de destino. Em razão disso, os autores se viram obrigados a desistir da viagem, razão pela qual pedem o reembolso das passagens aéreas e da hospedagem.
6. Conforme afirmado pelas partes a pandemia da Covid 19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo. O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
7. Dessa forma, entendo que o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
8. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior, contudo, considerando-se a redação do art. 2o, §6o, da Lei n. 14.046/20, a restituição não deve ocorrer de imediato, mas até 31 de dezembro de 2022, data limite para o cumprimento da obrigação. Forte nessas razões, entendo que a sentença merece reparos neste tópico, conforme os ditames leais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar a sentença a fim de fixar o prazo limite para o reembolso do valor das passagens aéreas e hospedagem até o dia 31/12/2022, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, Art. 55).